Tribunal: TJBA
Processo: 8000055-86.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000055-86.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCIA DE FATIMA SOUZA RIBEIRO ARCOVERDE DA NOBREGA e outros Advogado(s): GABRIEL DINIZ DA COSTA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL EM ENDEREÇO DIVERSO DA RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0505343-38.2019.8.05.0001, que rejeitou exceção de pré-executividade em que se alegava nulidade da citação, sob o argumento de que fora realizada em endereço onde os executados não residem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a citação postal realizada em endereço diverso daquele em que efetivamente residem os executados é nula. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação válida é pressuposto processual indispensável à constituição regular da relação jurídica, conforme o art. 239 do CPC, sendo nula a realizada em endereço em que não residem os citandos. A regra do art. 248, §4º, do CPC, que admite o recebimento do mandado citatório por funcionário do condomínio, pressupõe que o destinatário efetivamente resida no local, não se aplicando em casos de endereço manifestamente divergente. Documentação trazida aos autos comprova que os agravantes residem em município distinto (Lauro de Freitas/BA), sendo o endereço utilizado para citação relacionado a antigo domicílio sem vínculo atual de posse ou propriedade. A ausência de prova pela parte exequente de que o endereço constava dos instrumentos contratuais e que não foi atualizado posteriormente reforça a invalidade do ato de citação. A nulidade da citação contamina os atos subsequentes, impondo a anulação de eventuais medidas constritivas e a devolução do prazo para apresentação de embargos à execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A citação realizada em endereço diverso do domicílio atual dos executados é nula quando não há prova de que tal endereço tenha sido informado por eles no momento da contratação. A presunção de validade prevista no art. 248, §4º, do CPC somente se aplica quando o citando efetivamente reside no local da entrega. Reconhecida a nulidade da citação, impõe-se a anulação dos atos processuais posteriores e a devolução do prazo para embargos à execução a partir do trânsito em julgado da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1º; 248, §4º; 803, parágrafo único; 917, I e VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AgInt nº 0000558-93.2025.8.19.0000, Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos, j. 22.05.2025; TJ-SP, Ap. Cív. nº 2063634-96.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 27.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000055-86.2025.8.05.9000, em que figuram como apelante MARCIA DE FATIMA SOUZA RIBEIRO ARCOVERDE DA NOBREGA e outros e como apelada CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva – Relatora